Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707630-78.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMALIA BORGES DOS SANTOS GOMES APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Amália Borges dos Santos Gomes em face da sentença (ID 22453783) que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em desfavor de Banco PAN S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Ré a restituir o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pago a título de seguro prestamista. Após diversas intimações para o Apelado regularizar as pendências relativas à subscrição do acordo por dois procuradores e à procuração vencida (IDs 24782445, 24965607, 25047026 e 25241247), elas foram finalmente solucionadas, conforme petições de IDs 25032983 e 25474590. Da detida análise do acordo (ID 25474590), verifico que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e determino a extinção deste processo. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator